Tribunal: TCU
Processo: 004.751/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1682/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Moacir Ferreira Ramos, ex-magistrado da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF; Considerando que o ato em exame foi disponibilizado a este Tribunal em 08/02/2017 (peça 6), sendo distribuído ao Ministro-Relator, para primeira atuação no feito em sucessão ao Ministro Raimundo Carreiro, em 23/08/2022 (peça 35); Considerando, pois, o decurso do prazo de 5 anos, foi reconhecido o registro tácito nos termos do art. 11, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, e determinada a instauração do procedimento de revisão de ofício (despacho à peça 36); Considerando que, em cumprimento ao despacho, a AudPessoal reexaminou a matéria e propôs considerar desnecessária a revisão de ofício por entender legal o ato (peças 55-56), no que foi integralmente acompanhada pelo Ministério Público (parecer à peça 57); Considerando que, de acordo com a memória de cálculo dos proventos do interessado acostada na peça 4, p. 2-29, houve a percepção de parcela de quintos/décimos incorporados relativa aos meses de março/2001 a setembro/2010 e dezembro/2012 a junho/2013 (mês anterior à aposentadoria); Considerando que o magistrado interessado passou a perceber remuneração por intermédio de subsídio a partir de janeiro/2005, o que inviabiliza a percepção de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos; Considerando, contudo, que o Tribunal, a partir do Acórdão 11068/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, considerou legal ato de aposentadoria na qual entrou no cálculo da média parcela irregular, mas sobre a qual havia incidido a contribuição previdenciária e que não constava no rol de vantagens que devem ser excluídas (§ 1o do art. 4o da Lei 10.887/2004); Considerando, portanto, que, inobstante a irregularidade da rubrica de quintos/décimos, a vantagem integrou a base de contribuição do ex-magistrado, de modo que tal parcela pode compor o cálculo da média das remunerações para fins de aposentadoria; e Considerando que a revisão de ofício " poderá ser deliberada em Câmara , independentemente do colegiado que eventualmente tenha reconhecido o registro tácito" (art. 11, § 2o, da Resolução TCU 353/2023 - grifos acrescidos), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", em arquivar os presentes autos dada a desnecessidade da revisão de ofício do registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria do Sr. Moacir Ferreira Ramos (CPF XXX.280.995-XX) e notificar o interessado da prolação deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.751/2017-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX). 1.2. Órgão: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.